Tribunal: TJSP
Processo: 2109257-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Extinção da execução em face da devedora principal em razão de causa superveniente de homologação de sua recuperação judicial – Direito dos profissionais aos honorários inicialmente fixados – Inteligência do disposto no art. 85 do Cód. de Proc. Civil – Decisão de extinção nessa parte reformada – Percentual de honorários arbitrados no início da execução mantido –

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Extinção da execução em face da devedora principal em razão de causa superveniente de homologação de sua recuperação judicial – Direito dos profissionais aos honorários inicialmente fixados – Inteligência do disposto no art. 85 do Cód. de Proc. Civil – Decisão de extinção nessa parte reformada – Percentual de honorários arbitrados no início da execução mantido – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109257-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
AIRES VIGO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado RONTAN ELETRO
METALÚRGICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109257-28.2020.8.26.0000 -Voto no 44798
2
VOTO No: 44798
AGRV.No: 2109257-28.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto 7a VC
AGTE. : AIRES VIGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGDA. : RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
INTERDA: GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA

HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Extinção da execução
em face da devedora principal em razão de causa
superveniente de homologação de sua recuperação judicial
Direito dos profissionais aos honorários inicialmente
fixados Inteligência do disposto no art. 85 do Cód. de
Proc. Civil Decisão de extinção nessa parte reformada
Percentual de honorários arbitrados no início da execução
mantido Agravo de instrumento provido.
Agravo de instrumento tirado contra r. decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Roberta Luchiari Villela que, em execução por título
extrajudicial, ante a notícia de aprovação de plano de recuperação judicial da
executada, extinguiu o processo.
Insistem os agravantes em que têm direito aos honorários
advocatícios de sucumbência, uma vez que não deram causa à extinção,
particularmente porque ajuizaram a execução anteriormente à apresentação do pedido
de recuperação judicial.
A agravada não respondeu, apesar de intimada; o mesmo
ocorreu com a Interessada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A sociedade agravante tem razão.
Mesmo extinta parcialmente a execução, isto é, em face da
devedora principal em razão da aprovação de seu pedido de recuperação judicial,
remanesce aos advogados que atuaram na instauração do processo o direito aos
honorários, tendo em vista o disposto no art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Essa causa superveniente não o afasta.
Assim, e em se considerando que, em caso de pronto
pagamento, observar-se-ia o percentual arbitrado “ab initio”, ficará mantido.
Reforma-se, pois, a r. decisão agravada e arbitram-se
honorários advocatícios em favor da sociedade agravante à base de dez por cento do
valor atualizado da execução.
Para tal fim, então, é que ao agravo de instrumento se dá
provimento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator